Tribunal: TJDFT
Processo: 0707716-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707716-79.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: SANDREANI WALESK NASCENTE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravado-apelante para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 26 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora